Tribunal: TJMT
Processo: 1012017-05.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por SAUL FRANCISCO DE SOUZA E SILVA, com o fito de suspender a decisão que, nos Autos da Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial no 0002715-47.2012.811.0055, então manejada pelo BANCO DO BRASIL S.A., em razão da cessão de crédito, deferiu a substituição do polo ativo da lide, pela TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS X S.A.
Para tanto, aduz o agravante, em síntese, que a substituição processual autorizada pelo juízo de origem não observou as formalidades legais atinentes ao crédito rural que originou a dívida executada, o qual tem a particularidade de facultar ao devedor o direito de alongamento e de preferência quanto a cessão dos direitos creditícios.
Alega que o juízo de origem deferiu o pedido de substituição do polo ativo à mingua de documentos originais que comprovassem a cessão do crédito, endosso e pagamento, o que, por se turno, também inviabiliza a substituição.
Pugna pela concessão da liminar de efeito suspensivo.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Ao revés do efeito ativo, a atribuição de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento se sujeita aos pressupostos que lhe são próprios, nem sempre consentâneos com aqueles que, por outro lado, tocam à decisão combatida.
Em outras palavras, a obtenção de efeito suspensivo depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
Como já dizia Nelson Nery Júnior:
Atuação do relator. O relator do agravo deve analisar a situação concreta, podendo ou não conceder o efeito suspensivo ao recurso. Se verificar que a execução da decisão agravada pode trazer perigo de dano irreparável (periculum in mora) e se for relevante o fundamento do recurso (fumus boni iuris), deve dar efeito suspensivo ao agravo. (Código de processo civil comentado e legislação extravagante. 9 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, P. 819).
Na espécie, por mais que o agravante insista no contrário, não se observa a presença dos requisitos legais para a concessão da medida liminar pleiteada.
É que, por ora, a decisão guerreada, que apenas deferiu a substituição do polo ativo da lide, não possui a aptidão de causar qualquer prejuízo em relação ao executado, mormente porque não houve determinação de qualquer medida expropriatória.
Assim, ao menos nesse instante, impõe-se o indeferimento da liminar pleiteada.
Ante o exposto, NÃO ATRIBUO efeito suspensivo ao recurso.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se a parte agravada do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Cumpra-se.